Tribunal: TJES
Processo: 5000237-43.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-43.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: IZAQUEU KRUGER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000237-43.2022.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: IZAQUEU KRUGER

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO GABRIEL DA PALHA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Kleber Rodrigues de Oliveira contra a sentença que rejeitou os embargos à execução por ele opostos em face de Izaqueu Kruger.

Em apertada síntese, busca o recorrente a reforma da sentença, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, repisa os argumentos apresentados nos embargos à execução, sustentando a inexistência de negócio jurídico entre as partes, a nulidade do título executivo em razão do preenchimento posterior, a ocorrência de agiotagem e a prescrição da dívida, bem como a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, o recorrido Izaqueu Kruger suscita, preliminarmente, a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente, requerendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, refutando as alegações do recorrente e destacando a validade e exigibilidade do título executivo.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar relativa ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem indeferiu o benefício, considerando que o recorrente, além de ser produtor rural, exerce o cargo de vereador no município de Vila Valério e possui dois imóveis localizados na zona rural. Em que pese a alegação de hipossuficiência, entendo que a decisão do juízo de origem merece ser mantida. A uma, porque, de fato, a condição de vereador e a propriedade de dois imóveis rurais, por si só, já indicam a capacidade financeira do recorrente. A duas, porque, ainda que se considere a possibilidade de concessão do benefício, o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais referentes ao presente recurso, o que demonstra a sua capacidade de arcar com as despesas processuais, sendo, portanto, incoerente o pedido de assistência judiciária gratuita.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A sentença recorrida rejeitou os embargos à execução opostos pelo recorrente, sob o fundamento de que não restou comprovada a inexistência de negócio jurídico entre as partes, a nulidade do título executivo, a ocorrência de agiotagem ou a prescrição da dívida, bem como a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, entendo que não merece prosperar. O recorrente alega que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral, o que teria prejudicado a sua defesa. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não requereu a produção de prova oral em momento oportuno, ou seja, na petição inicial dos embargos à execução. Ademais, a matéria controvertida nos autos é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. O recorrente alega a inexistência de negócio jurídico entre as partes, sustentando que a dívida cobrada pelo recorrido é referente a um empréstimo realizado por seu pai, e não por ele. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. A nota promissória que embasa a execução é clara ao indicar o recorrente como devedor, não havendo qualquer indício de que a dívida seja de seu pai. Ademais, ainda que se considere a alegação de que a dívida é referente a um empréstimo realizado por seu pai, o recorrente não comprovou o pagamento da dívida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de nulidade do título executivo, em razão do preenchimento posterior, entendo que também não merece prosperar. O recorrente alega que a nota promissória foi preenchida posteriormente, de forma unilateral e abusiva pelo recorrido. Contudo, o preenchimento posterior da nota promissória é admitido, desde que de boa-fé, conforme dispõe a Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal. Caberia, então, ao recorrente comprovar a má-fé por parte do recorrido, o que não ocorreu, não havendo, portanto, que se falar em nulidade do título executivo.

Em relação à alegação de ocorrência de agiotagem, entendo que também não merece prosperar. O recorrente não apresentou qualquer prova de que os juros cobrados pelo recorrido eram superiores aos permitidos por lei. A simples alegação de agiotagem não é suficiente para descaracterizar o título executivo, sendo necessária a comprovação da prática ilícita, o que não ocorreu no caso dos autos.

Quanto à alegação de prescrição da dívida, entendo que também não merece prosperar. A nota promissória venceu em 30/07/2021, e a execução foi ajuizada em 10/02/2022, ou seja, dentro do prazo prescricional de três anos, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Por fim, no que tange à alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, entendo que também não merece prosperar. O recorrente alega que o imóvel penhorado é uma pequena propriedade rural, utilizada para o sustento de sua família, sendo, portanto, impenhorável. Contudo, não apresentou qualquer prova de que o imóvel é utilizado para o sustento de sua família, sendo que exerce o cargo de vereador no município de Vila Valério, o que indica que possui outras fontes de renda. Ademais, o recorrente é proprietário de dois imóveis rurais, o que descaracteriza a alegação de que o imóvel penhorado é essencial para o sustento de sua família.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)